Tribunal: STF
Processo: AI 227730
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRASLADO DEFICIENTE.
SÚMULA 288 DO STF. JUNTADA POSTERIOR. DESCABIMENTO.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o agravo de instrumento deve vir instruído com todas as peças
necessárias ao conhecimento do recurso, nos termos da legislação
processual em vigor, sob pena de aplicação do óbice sumular
referido, descabendo juntá-las posteriormente.
Agravo regimental improvido.